Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BUSCA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
I.- Caso em exame
1.- Cuida-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão indeferiu diligências para encontramento de bens da devedora.
II.- Questão em discussão
2.- A questão posta diz respeito a: (i) se na falta de bens passíveis de penhora é possível transferir ao Poder Judiciário, através de expedição de ofícios, o ônus de encontrar bens passíveis de penhora; (ii) se o simples fato de a empresa se encontrar em recuperação judicial é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
III.- Razões de decidir
3.- A falta de êxito em consultas pretéritas feitas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo ou porque infrutífera a tentativa de penhora de bens da parte devedora não conduz à transferência de ônus que é do credor ao Poder Judiciário, sob o argumento do princípio da cooperação e seus consectários. Ou seja, não pode o credor ficar pleiteando a investigação de bens penhoráveis, mediante a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, uma vez que o princípio da cooperação não pode ser entendido como uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte.
4.- O fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não tem o condão automático de viabilizar o deferimento do pleito, quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
IV.- Dispositivo
4.- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.